Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0738808-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente, bem como “deferiu o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial”. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 68358080). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator